Tribunal: TRF3
Processo: 5021273-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
189/1006)

5021273-51.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021273-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ROYAL QUIMICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal.

A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à ausência de publicação de decisão proferida na origem, à inexistência de intimação válida e à ocorrência de prejuízo processual. Alega, ainda, omissão quanto à análise de matérias de mérito suscitadas em exceção de pré-executividade e requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegada nulidade por ausência de intimação e indeferir a devolução do prazo recursal; e (ii) saber se há omissão quanto à análise de prejuízo processual e de matérias de mérito não apreciadas no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à alegada nulidade processual, concluindo pela inexistência de vício apto a justificar a devolução do prazo recursal.

Ficou consignado que a manifestação da parte evidenciou ciência inequívoca do teor da decisão, circunstância suficiente para afastar a nulidade, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

A alegação de ausência de publicação foi considerada no contexto da análise da nulidade, sendo reconhecida sua natureza relativa, dependente de comprovação de prejuízo efetivo, não demonstrado no caso.

Não há contradição no julgado, pois a referência ao comparecimento espontâneo foi utilizada como reforço argumentativo, não constituindo fundamento exclusivo da decisão.

A finalidade da manifestação apresentada pela parte não afasta a constatação objetiva de ciência do conteúdo da decisão.

Inexiste omissão quanto ao prejuízo processual, uma vez que o acórdão expressamente afastou sua ocorrência, reputando insuficiente a alegação genérica de perda de prazo.

As matérias de mérito suscitadas na exceção de pré-executividade não integram o objeto do agravo de instrumento, limitado à análise da nulidade processual e do pedido de devolução de prazo.

A pretensão de reforma do julgado evidencia tentativa de rediscussão da matéria, incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se admitindo embargos opostos exclusivamente para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:“1. A ausência de publicação ou irregularidade de intimação constitui vício relativo e exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade; 2. A ciência inequívoca do teor da decisão afasta a alegação de nulidade processual por ausência de intimação formal; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 4. O prequestionamento demanda a existência de vício no julgado, não sendo admitido como finalidade exclusiva dos embargos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021273-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: ROYAL QUIMICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - SP172947-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROYAL QUÍMICA LTDA. em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo recursal.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas as teses relativas à ausência de publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem, à inexistência de intimação válida de seus patronos e à demonstração de prejuízo processual decorrente da impossibilidade de interposição tempestiva do recurso cabível.

Alega, ainda, que a manifestação apresentada nos autos não poderia ser interpretada como ciência inequívoca da decisão, por ter sido protocolada justamente para suscitar a nulidade decorrente da ausência de intimação. Sustenta, por fim, omissão quanto à análise de matérias de mérito suscitadas na exceção de pré-executividade, cuja apreciação teria sido inviabilizada pela negativa de reabertura do prazo recursal.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

A União apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que não há vícios no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II), ou para corrigir erro material (inc. III).

No caso, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada a alegada ausência de publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem, bem como a inexistência de intimação válida de seus patronos, o que justificaria a devolução do prazo recursal. Alega, ainda, a existência de prejuízo processual e requer o exame de matérias de mérito veiculadas na exceção de pré-executividade.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida à apreciação desta Turma, consistente na possibilidade de devolução do prazo recursal diante da alegada ausência de publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, concluindo, com base nas circunstâncias do caso concreto, pela inexistência de nulidade apta a ensejar a reabertura do prazo.

Com efeito, restou expressamente consignado que a própria manifestação da parte executada, protocolada em 25/04/2025, evidenciou ciência inequívoca do teor da decisão, circunstância suficiente para afastar a alegação de nulidade, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo processual efetivo.

A alegação de omissão quanto à inexistência de publicação da decisão não procede. O acórdão não ignorou tal argumento, mas o considerou no contexto da análise da nulidade arguida, concluindo que, ainda que se alegue ausência de publicação formal, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à invalidação do ato processual, por se tratar de vício de natureza relativa, que exige demonstração de prejuízo concreto.

No caso, a embargante limitou-se a afirmar, de forma genérica, a perda do prazo recursal, sem indicar prejuízo autônomo e efetivo decorrente da alegada irregularidade, sendo certo que sua própria petição evidencia o conhecimento do conteúdo da decisão impugnada.

Também não há contradição no julgado. A referência ao comparecimento espontâneo não constituiu fundamento exclusivo da decisão, tendo sido utilizada como reforço argumentativo, sendo o núcleo decisório assentado na ciência inequívoca do teor do pronunciamento judicial e na ausência de prejuízo concreto, elementos suficientes para afastar a nulidade alegada.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à natureza da manifestação apresentada pela embargante. O fato de a petição ter sido protocolada com a finalidade de suscitar a irregularidade não afasta a constatação objetiva de que, naquele momento, a parte já detinha conhecimento do conteúdo da decisão, circunstância considerada no acórdão embargado.

No que se refere à alegada omissão quanto ao prejuízo processual, tampouco assiste razão à embargante. O acórdão foi expresso ao consignar a ausência de demonstração de prejuízo concreto, sendo insuficiente, para esse fim, a mera alegação de perda do prazo, a qual se confunde com a própria tese de nulidade rejeitada.

Por fim, não há omissão quanto às matérias de mérito relacionadas à exceção de pré-executividade, tais como recálculo do débito, inclusão de tributos na base de cálculo do IPI ou outras questões tributárias suscitadas pela embargante, uma vez que tais temas não integraram o objeto imediato do agravo de instrumento, que se restringiu à discussão acerca da alegada nulidade processual e ao pedido de devolução do prazo recursal.

Dessa forma, constata-se que o v. acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro, abordando os dispositivos legais pertinentes e as questões levantadas pela embargante.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Ademais, desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria, in casu, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, ainda que os embargos de declaração possam ter essa finalidade, é indispensável a observância dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se admitindo a sua oposição exclusiva com o objetivo de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal.

A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à ausência de publicação de decisão proferida na origem, à inexistência de intimação válida e à ocorrência de prejuízo processual. Alega, ainda, omissão quanto à análise de matérias de mérito suscitadas em exceção de pré-executividade e requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegada nulidade por ausência de intimação e indeferir a devolução do prazo recursal; e (ii) saber se há omissão quanto à análise de prejuízo processual e de matérias de mérito não apreciadas no agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à alegada nulidade processual, concluindo pela inexistência de vício apto a justificar a devolução do prazo recursal.

Ficou consignado que a manifestação da parte evidenciou ciência inequívoca do teor da decisão, circunstância suficiente para afastar a nulidade, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

A alegação de ausência de publicação foi considerada no contexto da análise da nulidade, sendo reconhecida sua natureza relativa, dependente de comprovação de prejuízo efetivo, não demonstrado no caso.

Não há contradição no julgado, pois a referência ao comparecimento espontâneo foi utilizada como reforço argumentativo, não constituindo fundamento exclusivo da decisão.

A finalidade da manifestação apresentada pela parte não afasta a constatação objetiva de ciência do conteúdo da decisão.

Inexiste omissão quanto ao prejuízo processual, uma vez que o acórdão expressamente afastou sua ocorrência, reputando insuficiente a alegação genérica de perda de prazo.

As matérias de mérito suscitadas na exceção de pré-executividade não integram o objeto do agravo de instrumento, limitado à análise da nulidade processual e do pedido de devolução de prazo.

A pretensão de reforma do julgado evidencia tentativa de rediscussão da matéria, incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se admitindo embargos opostos exclusivamente para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:“1. A ausência de publicação ou irregularidade de intimação constitui vício relativo e exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade; 2. A ciência inequívoca do teor da decisão afasta a alegação de nulidade processual por ausência de intimação formal; 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; 4. O prequestionamento demanda a existência de vício no julgado, não sendo admitido como finalidade exclusiva dos embargos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão